Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725836-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ APELADO: ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, KÊNYO RORIZ MEIRELES REPRESENTANTE LEGAL: HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL Despacho 1. Em 26/3/2021, determinei o cadastramento e a intimação do apelado Kenyo Roriz Meireles, via publicação no DJe (ID no 24425686). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 24754032). 2. O espólio apelante pediu a intimação do referido apelado por meio de seu celular (ID no 24509234). 3. Fernando Antônio Duarte Pimentel e Heloísa Helena Duarte Pimentel requereram a habilitação no feito (ID no 24809800). 4. Lúcia Cristina Pimentel Miranda (ID no 24812210), já intimada (ID no 23817624), apresentou patrono. 5. À Il. Secretaria para promover as seguintes retificações no cadastramento do processo: (a) substituir o Espólio de Irajá Pimentel pelos herdeiros Lúcia Cristina Pimentel Miranda; Paulo César Duarte Pimentel e Kenyo Roriz Meireles (IDs no 11401267 e no 15777614), (b) cadastrar Fernando Antônio Duarte Pimentel e Heloísa Helena Duarte Pimentel, como interessados (ID no 24809800) e (c) cadastrar o patrono da apelada Lúcia Cristina Pimentel Miranda (IDs no 24812210 e no 23817624). 6. Intime-se o apelado Kenyo Roriz Meireles via aplicativo de mensagem WhatsApp ou equivalente no telefone indicado no ID no 24509234, para se manifestar sobre o despacho do ID no 17283301. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro